Tribunal: CARF
Processo: 19515.721235/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721235/2015-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.209 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constituição do crédito tributário relativo à multa por descumprimento de
obrigação acessória opera-se por meio de lançamento de ofício. O direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito correspondente a obrigações da espécie
extingue-se no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída,
em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal, art. 102.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS. MULTA. APLICAÇÃO DA LEI NO
TEMPO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. Tratando-se da aplicação de multa pela apresentação de informações
inexatas ou incompletas, a norma aplicável é aquela vigente na data do fato
imponível, qual seja, a data de transmissão ao SPED dos arquivos que
continham tais informações.
ERRO MATERIAL. AJUSTES AOS VALORES LANÇADOS DE OFÍCIO.
Constatada a ocorrência de erro material na apuração dos valores originalmente
lançados de ofício, cabível o ajuste da exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para, tão somente, cancelar a multa apurada considerando o período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721235/2015-51
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

janeiro de 2009, no valor de R$ 83.397,83. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira, Nelso Kichel e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que votaram por negar provimento
in totum ao recurso. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, por bem resumir a situação
descrita no Relatório Fiscal (fls. 40 a 57):
II - DA PRESENTE AUTUAÇÃO
O auto de infração tem um único objeto: o lançamento de ofício de multa
isolada pela apresentação de Escrituração Contábil Digital – ECD, “COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS”, conforme
descrito pela fiscalização à fl. 47.
De acordo com o relatado no tópico 3 (“Da aplicação da multa”) do relatório
fiscal, a autoridade fazendária detectou, em novembro de 2014, inconsistências
relevantes entre (i) as informações contidas nas demonstrações financeiras
publicadas, relativas aos anos de 2012 e 2013, e (ii) os dados constantes dos
respectivos arquivos SPED transmitidos pela contribuinte. Em consequência, a
contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Intimação de Diligência Fiscal
no 10 (TIF10), de 03/11/2014, a “refazer a contabilidade dos anos de 2012 e
2013”, como se vê no excerto a seguir, extraído da fl. 3929 dos autos:
“Considere a SCHAHIN ENGENHARIA S.A. INTIMADA a REFAZER a
CONTABILIDADE dos anos de 2012 e 2013 uma vez que os arquivos SPED
disponibilizados estão incompletos, incoerentes e inconsistentes com as
publicações do RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, mormente BALANÇO
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.”
[Grifos do original]
Em face da ausência de apresentação de novos arquivos SPED, a contribuinte
foi novamente intimada, em 07/01/2015, por meio do Termo de Intimação
Fiscal de no 2 (TIF02), nos seguintes termos:
“5.4.
Considere
o
contribuinte
REINTIMADO
a
REFAZER
a
CONTABILIDADE dos anos de 2012 e 2013 uma vez que os arquivos SPED
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

disponibilizados estão incompletos, incoerentes e inconsistentes com as
publicações do RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, mormente BALANÇO
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO nos
termos já explicitados do TIF10.”
Em outubro do mesmo ano, e diante da reiterada ausência de apresentação de
novos arquivos SPED, a fiscalizada foi novamente intimada a refazer a
contabilidade, agora por meio do Termo de Intimação Fiscal no 7 (TIF07), de
13/10/2015. Nessa oportunidade, a contribuinte foi ainda intimada a refazer a
contabilidade dos anos de 2009 a 2011, tendo em vista divergências
encontradas entre os registros do SPED e as demonstrações financeiras
publicadas no DOESP, como se vê a seguir:
“1 Considerando que a SCHAHIN ENGENHARIA S.A. foi INTIMADA a
REFAZER a CONTABILIDADE dos anos de 2012 e 2013 (no TIF10 emitido em
diligência fiscal em 03/11/2014 e recebido em 05/11/2014 e TIF02 emitido em
fiscalização em 07/01/2015 e recebido em 12/01/2015) uma vez que os arquivos
SPED disponibilizados estavam incompletos, incoerentes e inconsistentes com
as publicações do RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, mormente BALANÇO
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
dentre outros. (...)
3. Considerando que a situação descrita para os anos de 2012 e 2013 se repete
para os demais anos fiscalizados (2009, 2010, 2011), ou seja, há inconsistência
nos arquivos ECD - SPED se comparados com os demonstrativos, relatórios e
demais documentos auditados e publicados.
3.1. Considere o contribuinte INTIMADO a detalhar de modo analítico e
exaustivo cada linha da Demonstração de Resultados do Exercício publicados
no Diário Oficial Empresarial - DOESP para os anos de 2009 a 2011, mês a
mês, na forma de planilhas Excel.
3.2. Considere o contribuinte REINTIMADO a REFAZER a CONTABILIDADE
DIGITAL (ECD - SPED) dos anos de 2009 a 2011 uma vez que os arquivos
SPED disponibilizados estão incompletos, incoerentes e inconsistentes com as
publicações do RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, mormente BALANÇO
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO e
demais documentos integrantes.”
Em face de novo desatendimento às intimações, a fiscalização promoveu a
cobrança da multa isolada de que trata o art. 8o da Lei no 12.766/2012 (para
fatos geradores ocorridos até 24/10/2013) e alterações previstas na Lei no
12.873/2013 (para fatos geradores ocorridos a partir de 24/10/2013), conforme
descrito junto ao tópico 3.6 do relatório fiscal, cujo excerto transcrevo a
seguir:
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

O mecanismo de cálculo da multa está demonstrado junto ao tópico 4 do
relatório fiscal (fls. 47/56) e apresenta o seguinte desdobramento:
a) Inicialmente, a fiscalização tomou os valores de (i) receita operacional (ver
colunas "RO" e "Faturamento" na tabela abaixo) e de (ii) custos (coluna
"Custos") informados pela contribuinte nas demonstrações financeiras
publicadas. À receita operacional, a fiscalização adicionou os valores lançados
de ofício (coluna "Lançamento") a título de omissão de receitas junto ao
processo 19515.720304/2015-18 (com valores ajustados pelo lançamento
complementar realizado nos autos do processo 19515.721233/201562).
b) De outro lado (na coluna "SPED"), a fiscalização apurou os valores de (i)
receita operacional e (ii) custos informados pela contribuinte no SPED.
c) A diferença entre esses dois grupos de valores (coluna "DIFERENÇAS") foi
tomada como base de cálculo para aplicação do percentual normativo da multa
isolada. Para os anos de 2009 a 2011, foi tomada como base o faturamento
("Dif RO") do mês anterior. Para os demais períodos, foi tomada a diferença
encontrada entre as colunas de "RO" e a diferença encontrada entre as colunas
de "Custos", que representam, segunda a fiscalização o conceito de "transações
comerciais" referida na lei.
Para facilitar a visualização desse mecanismo, transcrevo a seguir excerto das
tabelas constantes das fls. 54 e 55 do relatório fiscal:

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

II - DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação apresenta a seguinte estrutura de tópicos:
I – Introdução
II – Dos fatos
III – Preliminares
IV – Impossibilidade de incluir valores pendentes em outro processo
administrativo ainda sem julgamento. Ausência de certeza. Exclusão do
cálculo.
V – Ausência de legalidade quanto ao marco temporal para aplicação do
percentual de multa. Nulidade.
VI – Das substantivas razões que evidenciam os falaciosos argumentos
adotados pelo agente fiscal para tentar validar a exigência contida no
indigitado auto de infração.
VI – Aplicação da penalidade é confiscatória e ofensa aos princípios da
razoabilidade e propriedade.
VII – Ausência de especificidade quanto ao tipo sancionatório.
IX – Empresa com resultado negativo. Ofensa ao princípio da capacidade
econômica. Ausência de dano ao erário.
X – Utilização de base de cálculo indevida para aplicação da pretendida multa.
XI – Do pedido
Junto ao item II da impugnação (II – Dos Fatos), a contribuinte destaca que,
em resposta ao TIF07, informou à autoridade fazendária que o SPED referente
aos exercícios de 2012 e 2013 fora apresentado no prazo concedido pela
fiscalização, juntamente com a descrição da justificativa para “a ocorrência
dos
pontuais
problemas
apontados
nas
informações
originalmente
transmitidas”. Também em resposta ao TIF07, teria informado não ter
identificado omissões, incoerências ou imprecisões relativamente ao SPED dos
anos de 2009 a 2011. Destaca que, em anexo à resposta ao TIF07, apresentou
“DRE com detalhes mensais para os exercícios de 2009 e 2011, sendo certo
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

que tal detalhamento já se encontrava nos SPED já enviados à Receita
Federal”. Entende que a suposta regularidade na apresentação das ECD
revela a improcedência do lançamento fiscal. Essa linha de argumentação é
regatada posteriormente junto ao tópico VI.
Ainda junto ao item II, menciona que a fiscalização inseriu na base de cálculo
da multa isolada as receitas lançadas de ofício junto aos processos
19515.721.387/2014-73, 19515.720304/2015-18 e 19515.721233/2015-62.
Todavia, não indicou a correlação exata dos valores de R$780.387.422,90 e
R$975.208.712,99, indicados no relatório fiscal às fls. 55 e 56, aos processos
administrativos fiscais a que se referem. Ademais, reclama que esses valores
não foram objeto de decisão administrativa definitiva, de maneira que não
poderiam ter sido considerados no presente lançamento.
No tópico III, a impugnante apresenta as preliminares de nulidade. De início,
reclama a falta de indicação da origem dos valores que compuseram as
planilhas de fls.14 a 16. Na sequência, argumenta que não foram comprovadas,
“por meio de extratos”, a existência de inconsistências em relação aos dados
informados junto ao SPED, nos anos de 2009 a 2013. Também não teria sido
informada a origem dos valores de receita mensal de R$73.725.583,33 e
R$46.302.666,70, informados nas planilhas de fls. 54 e 55, e nem dos valores
que compuseram a coluna “Fiscalização – Lançamento”. Tampouco teria sido
esclarecida a expressão “sob exigência”, presente às fls. 9 e 10 do relatório
fiscal. Esse conjunto de omissões, segundo a impugnante, representam
cerceamento do direito de defesa, e devem repercutir na nulidade da exigência
fiscal.
Ainda junto ao tópico III, reclama a decadência em relação aos fatos geradores
havido anteriormente a novembro de 2010, de vez que o lançamento de ofício
fora cientificado à contribuinte em dezembro de 2015.
No tópico IV, a impugnante resgata o argumento de que não é possível a
inclusão na base de cálculo da multa isolada de valores lançados em outros
processos administrativos fiscais, pendentes de decisão administrativa. Além
disso, sustenta que o lançamento complementar realizado no autos do processo
19515.721233/2015-62 promoveu “novas alocações” em relação aos períodos
de competência originalmente lançados de ofício, o que não foi devidamente
levado em consideração pela fiscalização.
No tópico V, a contribuinte discute a aplicação, no tempo, da “norma
reguladora da sanção a ser aplicada”. Descreve que o critério utilizado pela
fiscalização para definir a norma de incidência aos diversos fatos geradores –
qual seja, “a data da entrega do SPED” – não encontra respaldo legal.
Defende a aplicação “para o ano de 2012 e até 24 de outubro de 2013, o
quanto previsto na Lei no 12.766/12, ou seja, percentual de 0,2%”.
O tópico VI é destinado para repisar a alegação de que “todos os SPED foram
apresentados nos prazos concedidos pela própria fiscalização, sendo que a
resposta referente ao TIF07 foi entregue à fiscalização (...)”; no tópico VII
argumenta que a multa aplicada é inconstitucional; junto ao tópico VIII
reclama que a fiscalização “não especifica qual o tipo penal que será
considerado”; n tópico IX reclama a ausência de consideração da “situação
econômica da empresa” para fins de aplicação da penalidade e no tópico X
questiona a aplicação da penalidade sobre o valor dos custos.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Diante do exposto, a impugnante requer o cancelamento integral da exigência
fiscal ou, subsidiariamente, a “revisão na penalidade para sua adequação à
capacidade econômica e falta de lesão ao Erário considerando que não houve
geração e ausência de recolhimento de tributos”.
III – DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
A interessada evidenciou, junto ao tópico III.I da impugnação, a ocorrência de
“erro nos valores considerados no demonstrativo do agente fiscal” e contestou
os valores constantes das planilhas inseridas junto às fls. 52/56 do relatório de
fiscalização, que dizem respeito à apuração da base de cálculo da multa
lançada de ofício. Essas alegações abarcaram tanto os valores relativos aos
anos de 2009 a 2011, quanto aqueles relativos a 2012 e 2013.
De vez que nem todos os arquivos relativos ao SPED encontravam-se presentes
nos autos, o processo foi encaminhado em diligência pela DRJ/POA em
29/03/2017, para que a unidade de origem providenciasse a respectiva juntada,
como se vê no excerto a seguir:

O atendimento à diligência ocorreu mediante formalização do "Despacho
Conclusivo" de 28/02/2018 (fls. 691/693). Os arquivos SPED foram anexados
aos autos por meio do arquivo não-paginável de fl. 676. Na sequência, o
processo retornou à DRJ/POA para prosseguimento do julgamento.
Na apreciação dos novos elementos que foram juntados aos autos, foi
constatado que os valores indicados nas planilhas da fiscalização de fls. 52/55
sob a coluna "SPED" de fato apresentavam discrepância em relação àqueles
indicados nos arquivos não-pagináveis juntados às fls.17/19 e 676. O processo,
então, foi novamente encaminhado em diligência em 22/04/2018, para
manifestação da autoridade julgadora e indicação dos ajustes cabíveis (ver
Resolução no 1.322, às fls. 720/725).
Por meio do "Despacho Conclusivo" de 05/12/2018, de fls. 1162/1183, a
fiscalização concluiu pela necessidade de ajustes a serem realizados nas bases
de cálculo lançadas de ofício. Na parte inicial do despacho, é reportado que o
aprofundamento da análise dos arquivos digitais encaminhados ao SPED pela
interessada, realizado em sede de diligência, revelou "informações
aparentemente descontinuadas e com incompatibilidades" (ver fl.1163), de
sorte que os arquivos estiveram próximos de serem considerados inservíveis1.
Depreende-se desse relato que essas circunstâncias não foram detectadas na
apreciação original dos dados.
A autoridade fazendária realizou, então, a depuração dos arquivos disponíveis
no SPED, conforme extensa descrição realizada às fls. 1163/1172, adotando
providências no sentido de "minimizar os efeitos mais prejudiciais ao
contribuinte" (ver fl.1163). Esse novo manejo dos dados evidenciou a
necessidade de ajustes nas bases de cálculo do lançamento de ofício, conforme
demonstrado nas planilhas de fls. 1177/1181. Assim sendo, na parte final do
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

"Despacho Conclusivo" (ver fl. 1181), propõe "a modificação dos valores do
auto de infração em decorrência das considerações dissertadas(...)".
Esse conjunto de informações foi devidamente cientificado à contribuinte (ver
ARs de fls. 1191, 1193 e 1194), reabrindo-se prazo para manifestação. Diante
da ausência de nova contestação (ver despacho de fl. 1196), o processo
retornou à DRJ/POA para julgamento.
É o relatório do essencial.
Por meio do Acórdão no 10-64.809 da 1a Turma da DRJ/POA, proferido em 15 de
abril de 2019, foi julgada procedente em parte a impugnação, onde se reduziu o valor
consolidado da Multa para R$ 166.188.484,37.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Apresenta os mesmos argumentos trazidos na Impugnação.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recurso de Ofício e do Recurso
Voluntário apresentados, deles conheço.
Do Recurso Voluntário
A seguir, as alegações trazidas no recurso voluntário (destaques do original) e
apreciação.
III. DO DIREITO
III.1. Da Ausência de Demonstrativo das Bases Apontadas pela D.
Fiscalização
A Infração em combate tem origem no levantamento realizado pela D.
Fiscalização, de onde se extraíram as supostas omissões e/ou informações
inexatas com relação ao SPED dos anos 2009 a 2013, conforme demonstrativos
anexados ao presente Auto de Infração.
A Recorrente reitera sua argumentação de que tanto a às supostas omissões
apontadas, quanto a apuração das bases de cálculo para aplicação da multa, se
deram a partir de presunções, sem a devida comprovação nos autos do
procedimento fiscalizatório ou a apresentação de demonstrativo, tanto que sua
impugnação foi parcialmente acolhida para revisão do lançamento.
Diferentemente da fundamentação dos V. Acórdãos, a recorrente demonstrou
que nas colunas de valores, tanto para 2012 e 2013, não há uma efetiva
demonstração de como foram obtidos até porque não se juntou ao presente
processo qualquer evidência quanto a fonte de onde emanaram, apenas e tão
somente se fez referência a diligências realizadas, no entanto, não há
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

comprovação quanto a veracidade dos valores considerados. Da mesma forma
quanto aos valores que titula como SPED 2012 e 2013.
A Recorrente juntou aos autos os relatórios do SPED para os anos de 2009 a
2013, e os extratos, a partir dos arquivos disponibilizados pela própria RFB no
e-CAC, demonstrando que não haviam divergências das quais resultariam os
erros nos valores considerados no demonstrativo do agente fiscal.
Ainda quanto ao tema, à título de exemplo, para o ano de 2011, o AFRF
considerou o valor de R$ 78.337.583,33 para cada mês, no entanto, não
mencionou ou demonstrou a forma como eles foram obtidos sendo certo que
nenhuma empresa tem o mesmo valor de faturamento ao longo do ano.
Não há no Relatório Fiscal qualquer justificativa legal para o critério adotado
e nem a fonte de onde surgiram os valores.
Restando devidamente demonstrada a ausência da juntada de demonstrativos
que possam corroborar com o quanto apresentado pela Fiscalização e pelos
equívocos cometidos quantos aos valores considerados do SPED, resta claro
que a nulidade é patente devendo o presente recurso ser acolhido para que o
Autos seja julgado completamente insubsistente.
Assim, o procedimento fiscal de autuação baseado em presunção não possui os
elementos formadores da convicção do respectivo agente, os quais devem ser
sustentados por documentos probatórios ou métodos de avaliação empíricos
contundentes.
Ressalte-se que as "suposições" apontadas pela D. Fiscalização, além de
estarem totalmente equivocadas, só teriam condições de prosperar se viessem
acompanhadas de outros elementos ou provas, e desde que todas essas
informações e documentos convergissem para a mesma conclusão, conforme
demonstrou a Impugnante em sua impugnação, que deveria ter sido acolhida
para julgar Auto de Infração totalmente improcedente.
A Recorrente comprovou que para os anos de 2009 a 2013 a D. Fiscalização
não demonstrou inequivocamente as bases de calculo apontadas para a
aplicação da multa.
As Incongruências, inclusive, levaram a correção dos valores lançados de
ofício, como aponta as R. Decisões ora combatidas, o que demonstra, “ab
initio”, que o lançamento deveria ter sido julgado insubsistente.
Pois bem, diante de todos os ângulos aqui abordados, resta claro que, para
proceder à autuação, o Fisco deve valer-se de consistentes informações e
parâmetros. Isso significa dizer que a metodologia para a análise de dados
deve revestir-se de rigor técnico, sob pena de incorrer em absoluta
arbitrariedade, principalmente quanto ao resultado da fiscalização.

Da análise
Este item trazido no recurso voluntário compreende as mesmas alegações
anunciadas na Impugnação, item III.1 – Sobre os valores indicados nas tabelas apresentadas –
Ausência de demonstrativo – Cerceamento de defesa.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Faço apenas alguns comentários e finalizo com a decisão de piso (que adoto como
razão de decidir), que abordou a questão trazida com sólidos argumentos e fazendo as remissões
necessárias aos documentos utilizados pela fiscalização, fulminando com qualquer pretensão de
nulidade do procedimento fiscal.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DA MULTA ISOLADA, fls.12 do Relatório
Fiscal, a primeira etapa da apuração da base de cálculo da Multa se restringiu unicamente às
omissões/inexatidões da Recorrente, não sendo considerada as receitas omitidas apuradas em
outros processos.
A título de exemplo, vejamos o mecanismo utilizado para a apuração da Multa
relativo ao mês de janeiro de 2009:

Tabela 1a Etapa da Multa – Janeiro de 2009

Receita Operacional
Custos

46.302.666,70
35.421.916,70

Auditoria
Independente

SPED
- 0 -
- 0 -

Diferenças
46.302.666,70
35.421.916,70

Faturamento do mês
anterior (*) – Dez/08

41.698.916,67
Percentual
aplicável
(*)

0,2%
Multa

83.397,83
(*) conforme exposto na Tabela Sucessão de Leis no Tempo (Tabela 3.1)
E assim, sucessivamente, foi utilizado este percentual para arquivos entregues até
24/10/2013, quando vigorou uma penalidade mais gravosa.
Situação já esclarecida pela decisão de piso:
Conforme disposto no artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada. Correta, portanto, a interpretação
da autoridade fazendária de que a norma aplicável ao caso concreto é aquela
vigente na data do fato imponível, qual seja, a data de transmissão ao SPED
dos arquivos que continham informações inexatas ou incompletas. Ou seja,
para cada arquivo transmitido até 24/10/2013 (data de publicação da Lei no
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

12.873/2013), aplicável a Lei no 12.766/2012 2; para arquivos transmitidos a
partir de 24/10/2013, aplicável a Lei no 12.873/2013.
[...]
Da apuração da base de cálculo – fatos geradores ocorridos até 24/10/2013
Conforme evidenciado no relatório fiscal, a base de cálculo para aplicação da
multa isolada é determinada de maneira distinta nas Leis no 12.766/2012 e
12.873/2013. Na primeira, o percentual da multa – 0,2% – incide sobre o
faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, enquanto na
segunda, o percentual – 3% – incide sobre o valor das transações comerciais
ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica.
Conforme analisado anteriormente, o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente.
Assim, relativamente aos arquivos transmitidos ao SPED até 24/10/2013, a
apuração da base de cálculo deve seguir o disposto na Lei no 12.766/2012.
Classificam-se nesse grupo os arquivos relativos aos anos de 2009 a 2011,
conforme discriminado na planilha de fls. 48/50. [...]
Da receita operacional considerada em 2009, reclamada pela Recorrente de que
foi utilizado um mesmo valor (R$ 46.302.666,70) para todos os meses de 2009, a decisão de piso
já se encarregou de esclarecer:
Na coluna “Auditoria Independente – Receita operacional - RO” encontra-se a
informação relativa ao faturamento do mês, que foi extraída das demonstrações
financeiras publicadas. Especificamente para o ano de 2009, o valor da receita
operacional foi extraído da Demonstração do Resultado do Exercício publicada
no Diário Oficial Empresarial de 30/03/2010, cujo excerto transcrevo a seguir
(ver fl. 54061 do processo 19515.721267/2014-40). O valor anual da ROL
corresponde a R$ 555.632 mil:

Em face da ausência dessa informação em base mensal, a fiscalização atribuiu
a cada competência mensal a importância de 1/12 do valor anual, qual seja, R$
46.302.666,70. Note-se que as informações relativas a “custos” e as
informações relativas ao “SPED” registradas na planilha de fls. 51/52 são
irrelevantes para fins de apuração da base de cálculo da multa, de vez que a
penalidade foi calculada exclusivamente com base no faturamento do mês
anterior, conforme disposto na Lei no 12.766/2012.
A impugnante reclama, à fl. 545, que a fiscalização não teria demonstrado a
origem do valor de R$ 46.302.666,70. Todavia, ela mesma admite, à fl. 541,
que reconheceu o método utilizado no relatório fiscal, qual seja, a divisão do
valor anual por doze, como se vê no trecho a seguir:
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

“Às fls. 12 até fls. 14, demonstrou os critérios adotados para fins de cálculo do
valor da pretensa multa aplicada, adotando para os anos de 2009, 2010 e 2011,
o percentual de 0,2% sobre os valores das receitas, estas em todos os meses,
indicando os mesmos valores como se fosse adotada uma média mensal obtida
por valor total do ano dividido por doze.” [Grifei]
A impugnante reclama, ainda, a inexistência de autorização normativa para
que a autoridade fazendária promovesse o rateio do valor anual do
faturamento. Essa discussão, todavia, revela-se irrelevante no caso concreto,
de vez que a fiscalização constituiu o crédito tributário em uma única data,
09/12/2015, mediante a soma aritmética dos valores apurados mensalmente.
Ou seja, tivesse a fiscalização tomado o valor anual do faturamento e aplicado
o percentual normativo de 0,02%, encontraria o mesmo valor do que aquele
que foi calculado a partir da divisão do faturamento em parcelas mensais. De
outro lado, o critério adotado pela autoridade fazendária de tomar a data única
de 09/12/2015 para fins de constituição do crédito revela-se benéfico à
contribuinte e sequer foi contestado pela impugnante.
Idem para os valores mensais então considerados nos meses de 2010 e 2011, de
R$ 73.725.583,33 e R$ 78.337.583,33, respectivamente (também reclamado pela Recorrente),
que também foi extraído em demonstração financeira de auditoria independente, conforme
informado na Tabela 1a etapa da Multa, fl. 12 do Relatório Fiscal.
Ainda, em relação a 1a etapa da Multa, reproduz-se o quadro Multa para o
período de 2012 e 2013, fl.17 do Relatório Fiscal:

Valores conforme demonstrações financeiras, já destacado pela decisão de piso:
Os valores correspondentes à receita operacional e aos custos declarados pela
contribuinte foram extraídos das demonstrações financeiras publicadas,
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

conforme excerto a seguir, copiado do documento de fls. 54052/54085 do
processo 19515.721267/2014-40:

Esses números encontram-se convalidados pelos relatórios de auditoria
juntados
às
fls.
62.784/62.869
e
62.870/62.891
do
processo
no
19515.720018/2015-44, a exemplo do recorte de tela a seguir:

De vez que os elementos de prova acima referidos correspondem a documentos
da própria contribuinte, surpreende o questionamento realizado pela
impugnante quanto à existência dessas publicações, inserido junto ao item 3.1
da impugnação.
De toda a forma, os números apresentados pela fiscalização estão corretos –
salvo os ajustes referidos no tópico seguinte – e guardam total correspondência
com as publicações referidas no relatório fiscal.
A Recorrente reitera que “não haviam divergências nos relatórios do SPED para
os anos de 2009 a 2013, das quais resultariam os erros nos valores considerados no
demonstrativo do agente fiscal, ” entretanto, ante o exposto até agora já se mostra
suficientemente claro que isto não é verdade.
A Fiscalização utilizou-se dos dados extraídos das demonstrações financeiras
auditadas por auditoria externa independente e a Recorrente foi intimada mais de uma vez para
as devidas explicações acerca dos valores informados no SPED:
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA ISOLADA – fls.07
3.1 O contribuinte SCHAHIN ENGENHARIA S/A, não obstante possuir
seguramente os lançamentos contábeis organizados e prontamente disponíveis
para apresentação (já que tais lançamentos, relatórios e demonstrativos foram
auditados e publicados por auditoria independente) teve à disposição nada
mais que 12 meses para apresentar em formato SPED CONTÁBIL –
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL desde a primeira intimação por meio
do TIF10 até a data da lavratura do auto de infração de obrigações acessórias.
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

3.2 Considerando a obrigação acessória das pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos
de natureza contábil ou fiscal, ficarem obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
3.3 Ainda que o art. 136 do CTN estabeleça que a responsabilidade por
infrações, regra geral, independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, a fiscalização efetuou
seguidas intimações para que o contribuinte tivesse ciência dos erros, omissões
e inexatidões, efetuasse as devidas correções nos arquivos contábeis digitais.
3.4 Dessa forma, a conduta culposa e o erro escusável são afastados no
momento em que cessa o prazo para as correções e o contribuinte efetua nova
entrega com erros, omissões e inexatidões ou permanece inerte, reafirmando o
que foi entregue (ainda que silenciando) na ocasião da reapresentação.
3.5 Já seria justificável a autuação na ocasião da constatação inicial da 1a
entrega do SPED com erros, omissões e imprecisões, mas em homenagem à
boa fé, transparência e cooperação, além do contraditório e ampla defesa, a
fiscalização, afastando qualquer alegação de escusabilidade por parte do
contribuinte, intimou a correção por meio do TIF10 (Diligência), reafirmou no
TIF02 (Fiscalização), repetindo a intimação no TIF07 (Fiscalização) não
restando outra alternativa senão impor a sanção pela APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.

DA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA MULTA
Nesta etapa, a fiscalização considera os valores de receita omitida e que foram
objeto de lançamento de ofício nos processos 19515.721387/2014-73, 19515.720304/2015-18 e
19515.721233/2015-62.
Eis o relato fiscal:
4.4 SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA MULTA (FINALIZAÇÃO) - a
segunda ETAPA, aplicada de forma sequencial no cálculo do AUTO DE
INFRAÇÃO POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA considera os valores de receita
omitidos e objeto dos lançamentos do crédito tributário correspondentes
(PROCESSO 19515-721.387/2014-73, PROCESSO 19515-720.304/2015-18 e
PROCESSO 19515-721.233/2015-62). Ou seja, considera-se a diferença
aritmética da constatação de divergência entre os valores auditados e
publicados (1a ETAPA DA MULTA) acrescidos das RECEITAS OMITIDAS E
LANÇADAS
PELA FISCALIZAÇÃO (2a ETAPA DA MULTA) e os dados informados em
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (FONTE DA MULTA). A fiscalização
considerou para fins de apuração da inexatidão, incompletude e omissão no
auto de infração 31.90.099, a data de entrega do arquivo digital SPED
CONTÁBIL de acordo com a PLANILHA SPED CONTÁBIL.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Nesta apuração, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário - III.4. Da
Incorreta Apuração da Base de Cálculo com a Inclusão de Valores Pendentes de
Julgamento em Outros Processos, a mesma alegação da Impugnação:
III.4. Da Incorreta Apuração da Base de Cálculo com a Inclusão de Valores
Pendentes de Julgamento em Outros Processos
Diferentemente da fundamentação das R. Decisões recorridas, a inclusão na
tabela constante das folhas 16/17 do lançamento, de valores relativos a
presumida omissão de receitas nos anos de 2012 e 2013 e que, decorrem dos
processos
19515-721.387/2014-73,
19515-720.304/2015-18
e
19515-
721.233/2015-62, que ainda não transitaram em julgado na esfera
administrativa não pode ser acolhida.
Portanto, carece de validade a pretensão porque a condição essencial para que
possam ser consideradas como receitas lançadas, certeza e liquidez, condições
que se não efetivadas, afastam a exigibilidade do crédito, logo, não podem ser
considerados para fins de cálculo da pretensa multa isolada.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

A própria fundamentação dos Acórdãos reconhece que: “Ou seja, caso venha
ocorrer a modificação no valor das receitas omitidas no julgamento dos
processos 19515.721387/2014-73 e 19515.720304/2015-18 junto ao CARF,
serão cabíveis os ajustes correspondentes nos presentes autos.”
Isto posto, a manutenção desses valores no combatido auto de infração
caracteriza a pretensão em se antecipar imposição de penalidade sobre valores
nos quais pesa a incerteza e, por esta razão devem ser excluídos do cálculo
efetuado.
A DRJ já se manifestou de maneira adequada e, uma vez que nada há de novo
neste item no recurso voluntário, adoto o decidido pela primeira instância:
Ao faturamento constante das demonstrações publicadas, foi somado o
faturamento derivado de receitas omitidas, que foi objeto de lançamento de
ofício nos autos dos processos 19515.721387/2014-73 e 19515.720304/2015-
18. Ao contrário do que alega a contribuinte, não há qualquer irregularidade
quanto a esse procedimento, de vez que a lei determina a aplicação da multa
em relação ao faturamento real, e não o faturamento declarado pela
contribuinte. Deve-se admitir, contudo, a relação de prejudicialidade do
presente processo em relação àqueles que lhe precederam. Ou seja, caso venha
o ocorrer a modificação no valor das receitas omitidas no julgamento dos
processos 19515.721387/2014-73 e 19515.720304/2015-18 junto ao CARF,
serão cabíveis os ajustes correspondentes nos presentes autos.
Ainda, com relação ao processo 19515.721387/2014-73, de se destacar que já passou
por este Colegiado, onde em sessão de 20/02/2019 foi proferido o Acórdão 1401-003.139, no qual foi
dado provimento parcial apenas para cancelamento do agravamento da multa qualificada, de 225% para
150%.
Também o processo 19515.720304/2015-18 já foi objeto de julgamento por aqui, onde
em sessão de 17/10/2017 foi proferido o Acórdão 1201-001.904, no qual foi dado provimento parcial
apenas para cancelamento do agravamento da multa qualificada, de 225% para 150%.
A seguir, outra alegação trazida no recurso voluntário (destaques do original) e
apreciação:
III.2. Da norma aplicável aos fatos geradores, da Aplicação do Percentual de
Multa mais Benéfica ao Contribuinte e da Ausência de Fundamentação
Legal para o Marco Temporal Adotado pela Fiscalização
Sabidamente, toda exigência tributária deve encontrar seu suporte na estrita
legalidade até porque, no caso, a atividade fiscalizatória é vinculada, desta
feita, a Fiscalização não possui livre arbítrio para escolher qual regra deva ser
aplicada segundo seu entendimento.
No caso em tela, a Fiscalização, a fim de aplicar multa mais gravosa a
Recorrente adotou como marco legal a data de 24.10.2013 como divisor
temporal da norma reguladora da sanção a ser aplicada, no caso as Leis no
12.766/2012 e 12.873/2013, entendendo-se que tal regra se aplicará a partir da
data da entrega do SPED.
Ao assim determinar, o agente fiscal criou regra própria, porque à sistemática
adotada não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, seja na norma,
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

ou nos fundamentos apontados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
do Auto de infração.
Se não há previsão legal para adoção do critério praticado pelo AFRF, deve
prevalecer a aplicação, no caso, de eventual multa, para o ano de 2012 e até 24
de outubro de 2013, o quanto previsto na Lei no 12.766/12, ou seja, percentual
de 0,2%.
Da análise
Este item trazido no recurso voluntário compreende as mesmas alegações
anunciadas na Impugnação no item V – Ausência de legalidade quanto ao marco temporal
para aplicação do percentual de multa . Nulidade.
Partilho da conclusão com a decisão de piso (que adoto como razão de decidir),
que abordou a questão trazida com sólidos argumentos, fulminando com qualquer pretensão de
nulidade do procedimento fiscal:
Da norma aplicável aos fatos geradores
A autuação tem por objeto o lançamento de ofício da multa isolada
originalmente prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
modificada pelas alterações inseridas pelas Leis no 12.766/2012 (de
27/12/2012) e no 12.873/2013 (de 24/10/2013), que assim dispõem:
Lei no 12.766/2012
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
Lei no 12.873/2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
No caso concreto, a fiscalização entendeu que todos os 60 arquivos
transmitidos em base mensal ao SPED pela contribuinte, de 2009 a 2015,
relativos à escrituração contábil digital dos anos de 2009 a 2013, foram
apresentados com incorreções ou omissões, o que fez incidir as hipóteses
normativas acima descritas. A listagem desses arquivos, com a correspondente
data de transmissão, encontra-se na “Tabela SPED Contábil” de fls. 48/50
Conforme disposto no artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada. Correta, portanto, a interpretação
da autoridade fazendária de que a norma aplicável ao caso concreto é aquela
vigente na data do fato imponível, qual seja, a data de transmissão ao SPED
dos arquivos que continham informações inexatas ou incompletas. Ou seja,
para cada arquivo transmitido até 24/10/2013 (data de publicação da Lei no
12.873/2013), aplicável a Lei no 12.766/2012 (2); para arquivos transmitidos a
partir de 24/10/2013, aplicável a Lei no 12.873/2013.
Em consequência, restam improcedentes as alegações da impugnante de que (i)
o critério utilizado pela fiscalização para definir a norma de incidência aos
diversos fatos geradores não encontra respaldo legal e de que (ii) o percentual
de 0,2%, previsto na Lei no 12.766/2012, deveria ter sido aplicado “para o ano
de 2012 e até 24 de outubro de 2013”
(2) Em que pese a Lei no 12.766/2012 ter entrado em vigor na data de sua publicação
(27/12/2012), ela conferiu tratamento tributário menos gravoso do que a redação original da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, até então vigente. Assim, em face ao princípio da
retroatividade benigna, também está correta a aplicação dessa norma aos fatos geradores
havidos anteriormente a 27/12/2012.
A seguir, outra alegação trazida no recurso voluntário (destaques do original) e
apreciação:
III.3. Da Decadência
Diferentemente da fundamentação dos V. Acórdãos, o período referente aos
anos de 2009 e os anteriores a outubro de 2.010 foram alcançados pela
decadência.
Sendo assim, não poderiam ter sido lançados valores referentes aos períodos
acima mencionados.
Assim, os valores referentes ao ano de 2009 e o período de janeiro a outubro de
2010, não podem ser incluídos no cálculo de eventual multa, pois alcançados
pela decadência.
Diante do acima exposto, os V. Acórdãos merecem reforma quanto a este
tópico, devendo serem excluídas da suposta exigência contida neste auto de
infração os valores apontados pela D. Fiscalização quanto ao período acima
apontado em razão da decadência, matéria de ordem pública deve ser
reconhecida a qualquer tempo.
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Relativamente ao ano de 2009 e o período de janeiro a outubro de 2010, a decisão
de piso já se manifestou:
Da decadência
A constituição do crédito tributário relativo à multa por descumprimento de
obrigação acessória é modalidade de lançamento de ofício disciplinada pelo
artigo 149, II, IV e VI do Código Tributário Nacional. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito correspondente a obrigações da espécie extingue-se
no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme disposto no art. 173,
I, do CTN.
De acordo com a “Tabela SPED Contábil” de fls. 48/50, o mais antigo dos
fatos geradores arrolados pela fiscalização ocorreu em 31/05/2010, como se vê
na transcrição do excerto a seguir:

Relativamente a esse fato imponível, o prazo quinquenal para lançamento da
multa teve seu termo de início em 01/01/2011, com encerramento do lapso
decadencial em 01/01/2016. Como o lançamento de ofício foi cientificado em
dezembro de 2015, não houve decadência no caso concreto, ao contrário do
que alega a impugnante.
O mesmo raciocínio é aplicável para todos os demais fatos geradores, do que
se conclui pela improcedência da preliminar de decadência.
De fato, a contagem se faz pelo inciso I do art.173 do CTN e, considerando a data
de recepção em 31/05/2010 (quadro supra), não teria ocorrido a decadência, ocorre que neste
período e considerando a retroatividade da aplicação da multa (já comentado), neste mês de
janeiro de 2009 a base de cálculo da multa compreende o faturamento do mês anterior, no caso o
de dezembro de 2008, não se podendo utilizar tal faturamento como base de cálculo da exação,
uma vez que este período já se encontrava ao abrigo da decadência.
Portanto, deve ser cancelada a Multa lançada relativa ao período de janeiro de
2009, no valor de R$ 83.397,83.
Para os demais períodos, não houve a decadência, em face da contagem conforme
inciso I do art.173 do CTN, conforme já destacado pela decisão de piso.
DEMAIS ARGUMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Apesar de se tratarem de alegações repetidas na Impugnação (itens III-5, III-6, III-
7 e III.8) e de nenhuma relevância para a lide, cuja apreciação poderia ser dispensável pelos
julgadores (em face da convicção já formada pela análise do que se viu nos autos), a DRJ se
manifestou:
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Dos demais argumentos apresentados pela impugnante
Junto ao tópico VI da impugnação, a interessada reclama que “todos os SPED
foram apresentados nos prazos concedidos pela própria fiscalização”. Tal
circunstância, todavia, é insuscetível de elidir a aplicação da multa isolada,
que tem por hipótese de incidência a apresentação de escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, e não o mero atraso na entrega
dos arquivos.
A consideração de que a multa isolada tem efeito confiscatório representa mera
opinião da impugnante, insuscetível de elidir a aplicação da lei. Ademais, não
compete à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída,
em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art.
102.
A alegação de que a autoridade fazendária “não especifica qual o tipo penal
que será considerado” é improcedente, visto que o fundamento legal da multa
foi minudentemente citado no relatório fiscal e no auto de infração. Já a
reclamação de que não houve consideração acerca da “situação econômica da
empresa” é insubsistente, visto que tal circunstância escapa ao tipo normativo
da penalidade aplicada.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Por meio do Despacho da DRJ (fls.629 a 630 – Despacho de Diligências),
verifica-se que em decorrência de certas alegações da Contribuinte – notadamente que teria
apresentado DRE com detalhes mensais para os exercícios de 2009 e 2011, o quais estavam no
SPED – anexados às fls.17/19 (arquivos não pagináveis), além de contestação acerca de
eventuais erros nos valores considerados nos demonstrativos fiscais, os quais abarcam os anos de
2009 a 2013, achou por bem a DRJ encaminhar o presente processo para a análise da demanda
suscitada pela Contribuinte.
Inicialmente, em resposta, a unidade de origem entendeu que não havia correção a
fazer e concluiu:
Certos de que todos os quesitos foram respondidos em pormenores, finda-se a
manifestação da autoridade lançadora, não houve reabertura do prazo para
defesa de 30 dias ao contribuinte / responsável tributário a partir da
notificação e ciência por via postal com AR, tendo em vista que a diligencia
não inovou em nenhum elemento e ainda pender analise da colenda Turma
DRJ.
Os autos retornarão à respectiva DRJ para finalização do julgamento com as
formalidades necessárias e cautelas de praxe.
Entretanto, um pedido mais detalhado feito pela DRJ por meio de sua Resolução
no 1.332, de 26 de abril de 2018 (fls.720 a 725 - Despacho de Diligências), acarretou um exame
mais acurado por parte da unidade de origem, o qual resultou em redução da Multa lançada.
Eis, em resumo a solicitação das diligências:
Da análise do mérito da reclamação da impugnante
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

De fato, os valores indicados nas planilhas da fiscalização de fls. 52/55 sob a
coluna "SPED" parecem não guardar correspondência com aqueles indicados
nos arquivos não-pagináveis juntados às fls. 17/19 e 676. Senão, vejamos.
Análise realizada com base nos arquivos dos anos de 2009 a 2011 Os arquivos
SPED pertinentes aos anos de 2009 a 2011 já se encontravam juntados aos
autos antes do encaminhamento do processo em diligência, havido em
29/03/2017. Esses arquivos encontram-se anexados às fls. 17/19. Juntamente
com os arquivos SPED, constam no conjunto de arquivos não-pagináveis de fls.
17/19 planilhas eletrônicas elaboradas pela contribuinte que contêm, em base
analítica, a demonstração do resultado desses três períodos de apuração: 2009
a 2011.
Tomando-se como amostra o mês de janeiro de 2009, verifica-se que o valor
informado junto ao "Relatório Fiscal da Infração Multa Isolada" (ver planilha
de fl. 52) a título de "RO" (Receita Operacional) – que supostamente teria sido
informada pela contribuinte no arquivo SPED transmitido em 31/05/2010 –
equivale a “0”, conforme excerto a seguir:

Ocorre, todavia, que a "Receita Bruta de Vendas" do mês 01/2009 informada
pela contribuinte no arquivo “DRE Engenharia Analítica de 2009.xlsx” (ver
arquivo não-paginável de fl. 17) corresponde a um montante de R$
24.153.875,63, como se vê no excerto a seguir:

E essa mesma informação, quanto extraída do arquivo SPED 61226890000149-35300321979-20090101-20090131-G- DBCD43FCB912B09205DlA74AEC638DD673609758-7-SPED-ECD.txt
(analisado mediante utilização do programa Contágil da RFB), indica um
montante de R$ 27.806.701,77:
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Foram também encontradas divergências em relação aos demais meses dos
anos de 2009 a 2011.
Análise realizada com base nos arquivos do ano de 2012
Os arquivos pertinentes ao SPED dos anos de 2012 e 2013 foram juntados aos
autos em atendimento à diligência de 29/03/2017 e encontram-se anexados à fl.
676.
Também aqui foram identificadas divergências entre (i) os números informados
nas colunas “SPED 2012” e “SPED 2013” do relatório fiscal em relação (ii)
aos dados constantes dos referidos arquivos do SPED.
A coluna "SPED 2012" do relatório fiscal, por exemplo, indica a título de
"Receita Operacional" anual, supostamente informada pela contribuinte junto
ao SPED, o montante de R$ 64.750.269,82, como se vê na transcrição a seguir:

Já a consulta ao arquivo do SPED relativa a janeiro de 2012 indica, para um
único mês, uma receita com prestação de serviços de R$ 147.836.326,06:

Não foi possível extrair o montante anual do ano de 2012 mediante utilização
do Contágil, tendo em vista que o arquivo SPED relativo ao mês de dezembro
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

de 2012 apresenta um padrão de informações distinto dos demais meses. Mas a
análise dos valores dos demais períodos, tomados em base mensal, permite que
se conclua pela inequívoca existência de inconsistências em relação aos valores
indicados no relatório fiscal sob a coluna "SPED".
Informações prestadas pela contribuinte em anexo à impugnação
Registre-se que, em anexo à impugnação, a contribuinte apresenta extratos
anuais de informações supostamente extraídas do SPED, a exemplo do quadro
transcrito a seguir, relativo ao ano de 2012, onde constam informações também
divergentes daquelas indicadas no relatório fiscal:

[A reprodução acima compreende exatamente o quadro posto pela DRJ]
Dispositivo
Assim sendo, forte no art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972 2, e de vez que
o objeto do lançamento de ofício é precisamente a existência de supostas
incorreções ou omissões quanto as informações providas pela contribuinte
junto ao SPED, proponho novo encaminhamento dos autos à Delegacia de
origem, para que a autoridade administrativa se manifeste em relação aos
questionamentos e elementos de prova apresentados pela impugnante. Caso a
fiscalização entenda pela necessidade de ajustes nas bases de cálculo lançadas
de ofício, os novos números deverão ser registrados na informação fiscal. Esse
conjunto de informações deverá ser cientificado à contribuinte, com reabertura
do prazo para manifestação.

Em face do extenso RELATÓRIO CONCLUSIVO BASE ENGENHARIA (fls.
1.162 a 1.183), reproduz-se apenas o quadro final com a apuração do novo valor de apuração da
Multa:
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

Do acórdão da decisão de piso, tem-se o comentário pertinente à conclusão da
unidade de origem:
Dos ajustes necessários às bases de cálculo, apontados no "Despacho
Conclusivo" de fls. 1163/1183
Conforme descrito no relatório do presente acórdão, a fiscalização, por meio
do "Despacho Conclusivo" de fls. 1162/1183, concluiu pela necessidade de
ajustes a serem realizados nas bases de cálculo lançadas de ofício, em face de
erros materiais havidos na apuração originalmente realizada pela autoridade
lançadora, decorrentes de problemas técnicos posteriormente identificados no
conteúdo dos arquivos digitais transmitidos ao SPED pela contribuinte.
A fiscalizada, vale registrar, não contestou as razões da autoridade fazendária
presentes no "Despacho Conclusivo", conforme consta do despacho de fl. 1196.
Assim sendo, cumpre que seja reconhecida a procedência da reclamação
contida no item III.1 da impugnação de fls. 535/598, quanto à necessidade de
ajustes aos valores lançados de ofício, reduzindo-se o valor consolidado da
multa de R$177.668.885,74 para R$166.188.484,37, conforme demonstrado
nas planilhas de fls. 1177/1181.
A Recorrente, então cientificada do relatório conclusivo, não apresentou
qualquer aditamento à conclusão dada, e, tendo em vista que a própria autoridade fiscal
diligenciadora foi a autoridade fiscal autuante, de se ratificar os ajustes promovidos pela mesma
em atendimento às diligências demandadas pela DRJ, que os acatou.

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721235/2015-51

CONCLUSÃO
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento em parte ao
recurso voluntário para tão somente cancelar a Multa apurada considerando o período de janeiro
de 2009, no valor de R$ 83.397,83.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital